Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 48 DO CPC. SUMULA 33 DO STJ. DOMICÍLIO DIFERENTE DO LOCAL DO FALECIMENTO. IMÓVEL LOCALIZADO NO DF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Proprietária do imóvel que se encontrava falece em Betim, MG, não havendo prova inequívoca de que ali fixou com ânimo definitivo sua residência.
2. O foro de Brasília guarda relação direta com domicílio da inventariada, repercutindo diretamente no interesse do condomínio agravante.
3. Prevalece o direito o vindicado pelo agravante, já que, em caso de inventário, a sucessão deverá ser aberta no último domicílio do falecido, conforme disposto no artigo 48, do Código de Processo Civil.
4. É o clássico caso de competência relativa, diante da natureza territorial, vedado ao Juízo realizar o controle de ofício dessa competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65, do CPC, e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
5. Nesse sentido, em caso de efetivo declínio para a Comarca de Betim/MG, haveria potencial risco de serem realizados atos por Juízo eventualmente declarado incompetente, ou, ainda, de ali ocorrer eventual suscitação de conflito negativo frente ao Juízo declinante de Brasília, DF.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.